Tribunal: TJBA
Processo: 8000703-22.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000703-22.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA LIMA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. TEMA 314 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 314 (REsp 1.120.097/SP), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 2. O recorrente sustenta violação ao art. 485, § 1º, do CPC, ao argumento de que não teriam sido observados os requisitos legais para reconhecimento do abandono da causa, defendendo a necessidade de prévia aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com suspensão da execução fiscal antes da extinção do feito. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial aplicou corretamente a tese firmada pelo STJ no Tema 314. III. Razões de decidir 4. O Tema 314 do STJ firmou entendimento de que a inércia da Fazenda exequente, após regular intimação para promover o andamento do feito e observados os arts. 25 e 40 da Lei de Execução Fiscal, autoriza a extinção ex officio da execução fiscal não embargada, afastando a incidência da Súmula nº 240/STJ. 5. No caso concreto, o acórdão recorrido reconheceu a intimação pessoal da Fazenda Pública por meio eletrônico, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e dos arts. 5º e 9º da Lei nº 11.419/2006, bem como a inércia do ente público em impulsionar o feito, tratando-se de execução fiscal não embargada. 6. A hipótese não se confunde com a disciplina do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, que regula a suspensão do processo para fins de prescrição intercorrente, configurando-se típica situação de abandono da causa, em conformidade com o art. 485, III e § 1º, do CPC. 7. Verificada a correspondência entre o acórdão recorrido e a tese repetitiva firmada pelo STJ, correta a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, em observância ao sistema de precedentes obrigatórios. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É cabível a extinção ex officio da execução fiscal não embargada diante da inércia da Fazenda Pública regularmente intimada para promover o andamento do feito, em conformidade com o Tema 314 do STJ. 2. É legítima a negativa de seguimento ao Recurso Especial quando o acórdão recorrido está alinhado a precedente obrigatório firmado sob o rito dos recursos repetitivos.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, § 1º, 485, III e § 1º, 931 e 937; Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 40; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.120.097/SP (Tema 314). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 8000703-22.2019.8.05.0191 em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça